Tribunal: TJMT
Processo: 0003277-56.2016.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003277-56.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MILTON DE FREITAS PEREIRA - CPF: 692.030.161-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THAUA VINICIUS DE MOURA - CPF: 067.806.421-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DEFENSIVO PARA ABSOLVER O RECORRENTE PELA PRÁTICA DO CRIME QUE LHE FOI IMPUTADO, FICANDO PREJUDICADA AS DEMAIS TESES RECURSAIS.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – PERTINÊNCIA – ARCABOUÇO PROBATÓRIO QUE NÃO ATESTA DE FORMA INSOFISMÁVEL O ENVOLVIMENTO DO APELANTE COM A TRAFICÂNCIA – APLICAÇÃO DO BROCARDO
IN DUBIO PRO REO
– PLEITOS SUBSIDIÁRIOS – PREJUDICADOS – RECURSO PROVIDO.

Na seara criminal, a prolação do édito condenatório demanda a existência de provas irrefutáveis acerca da autoria e da materialidade delitivas, de modo que, havendo dúvidas sobre o envolvimento do acusado, deve-se aplicar o brocardo do
in dubio pro reo
.

Inexistindo nos autos elementos suficientes para comprovar de forma insofismável que o apelante participava do comércio espúrio de substâncias entorpecentes, revela-se imprescindível a reforma da sentença condenatória para absolvê-lo da imputação formulada.

Considerando a absolvição do apelante, ficam prejudicados os pleitos subsidiários de desclassificação da conduta e redução de penas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Milton de Freitas Pereira
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 0003277-56.2016.8.11.0042 – código 427864, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Inconformado, o acusado interpôs o presente recurso, afirmando que não existem provas de que praticou o crime de tráfico de drogas, motivo pelo qual requereu a sua absolvição.

Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação do crime de tráfico para porte de drogas para consumo pessoal ou a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (Id. 56833488).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público rechaçou os fundamentos vertidos no recurso do acusado, pugnando, ao final, pelo seu desprovimento (Id. 56833489).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 60624954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto os extrínsecos (tempestividade e regularidade formal) como os intrínsecos (cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo), conheço da apelação criminal manejada.

De acordo com a narrativa constante na denúncia, foi imputado ao acusado o seguinte fato delituoso:

“...Conforme Inquérito Policial, no dia 16 de janeiro de 2016, por volta de 02h, na quitinete localizada na Rua 01, Bairro Jardim Pauliceia, em Cuiabá/MT, os denunciados
Milton de Freitas Pereira e Tahuã Vinicius de Moura
foram surpreendidos transportando para outros fins que não o consumo próprio,
40 (quarenta) porções de cocaína, com massa de l9,14g (dezenove gramas e quatorze centigramas) e 01 (uma) porção de maconha, com massa de 9,75g (nove gramas e setenta e cinco centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Laudo Preliminar n°. 122/2016, fl. 20, e definitivo n°. 3.14.2016.23946-01, fl. 44).

Na data dos fatos, policiais militares realizavam rondas pelo bairro Jardim Pauliceia, quando se depararam com a motocicleta Honda CB 300, cor vermelha, placa NUA 6577, cujos ocupantes eram os denunciados, sendo certo que quem conduzia era Milton, com Tahuã na garupa.

Quando perceberam a aproximação da Viatura, os denunciados tentaram fugir, acelerando a motocicleta, momento em que Thauã dispensou um objeto em um matagal. Porém, os denunciados foram acompanhados e alcançados pela guarnição, que realizou a abordagem, mas nada de ilícito foi encontrado na posse deles quando feita a busca pessoal.

Em seguida, os policiais fizeram varredura no local em que Tahuã havia arremessado o material, obtendo êxito na descoberta de uma sacola contendo
40 (quarenta) trouxinhas de cocaína e 01 (uma) de maconha
.

Questionado pelos militares, o denunciado Thauã admitiu a propriedade da droga, anunciando que em sua residência havia uma balança de precisão. Por isso, os milicianos foram até a moradia do denunciado Thauã, onde encontraram 01 (uma balança de precisão, 01 (uma) porção de ácido bórico, pesando 10g (dez gramas), 01 (uma) tesoura, 01 (um) carretel de linha e a quantia de R$ 100,00 (cem reais)...”
(Id. 56832509, pp. 2-3).

Após a instrução processual, o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, impondo-lhe o magistrado a reprimenda de 5 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa.

Irresignado, o acusado interpôs o presente recurso, afirmando que não existem provas de que praticou o crime de tráfico de drogas, motivo pelo qual requereu a sua absolvição.

Subsidiariamente, postulou a desclassificação do crime de tráfico para porte de drogas para consumo ou a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Tecido este breve resumo fático e processual, passo a apreciar o mérito do recurso e, ao fazê-lo, entendo assistir razão ao recorrente quando postula a sua absolvição.

Inicialmente, constato que os policiais militares que realizaram as prisões, ainda em sede de inquérito policial, afirmaram que durante a realização de ronda de rotina depararam-se com uma motocicleta na qual estavam duas pessoas, que tentaram foragir logo que avistaram a guarnição, entretanto, foram perseguidos e presos.

Aduziram ainda que durante a fuga o indivíduo que estava na garupa do veículo jogou algo em um matagal, razão pela qual, após a prisão de ambos os ocupantes da motocicleta, retornaram ao local e encontraram a droga apreendida.

Por fim, ressaltaram que o denunciado Tahuã, que estava na garupa do veículo, confessou que a droga era dele e que o apelante, que pilotava a moto na ocasião, aduziu que tentou fugir porque sabia da existência da droga (termos de declaração, Id. 56832511, pp. 4-7).

Os dois acusados, quando interrogados pela autoridade policial, confessaram a prática do crime, afirmando que a droga era do denunciado Tahuã, que iria vender o entorpecente em um posto de combustíveis, e que o recorrente Milton sabia das drogas, motivo pelo qual tentou empreender fuga (termos de interrogatório, Id. 56832512, pp. 1-5).

Não obstante a presença dos citados elementos de informação, que denotariam a autoria delitiva em relação ao apelante,
não houve corroboração em juízo
, pois sob o crivo do contraditório e da ampla defesa foram ouvidos apenas um dos policiais militares e um investigador de polícia, que não apontaram o recorrente como autor do delito.

Nesse contexto, André Ricardo da Silva Fontes, policial militar que realizou a prisão do apelante, após narrar como se deram as diligências, afirmou que o agente, no momento da abordagem,
“falou que não sabia de nada”
(depoimento contido no relatório de mídias, Id. 56833496).

No mesmo sentido, o investigador de polícia civil Paulo Rogério Oliveira Moraes, aduziu que após as prisões efetuou diligências para verificar a ligação dos presos com o tráfico de drogas, momento em que obteve dados que confirmavam que o preso Tahuã realmente traficava, entretanto, em relação ao apelante, afirmou não ter obtido nenhuma informação sobre a sua participação em eventual tráfico de drogas (depoimento contido no relatório de mídias, Id. 56833496).

Corroborando as declarações do referido investigador de polícia, no relatório de investigação policial produzido após as prisões, consta que o preso Tahuã é conhecido na região
“por mexer com tráfico”
, entretanto, em relação ao recorrente, constou na conclusão dos investigadores que
“quanto ao MILTON DE FREITAS PEREIRA apesar de ter passagem pelo artigo 33 não conseguimos informações que o vinculasse ao tráfico de drogas
(Id. 56832517, p. 4).

Diante das informações trazidas pelos agentes públicos, não existem dúvidas de que o recorrente pilotava a motocicleta e que o corréu que estava na garupa realmente transportava a droga apreendida, que se destinava ao tráfico, entretanto, entendo que não foram produzidas provas que denotem que ele estivesse participando da traficância ou mesmo que soubesse que o segundo agente portava o entorpecente apreendido.

Ao ser interrogado em juízo, o corréu
Tauhã Vinicius de Moura
, condenado pela prática do crime, e que não apresentou recurso, após confessar a autoria do delito, aduziu que o apelante Milton apenas iria lhe levar até um posto de combustível, onde venderia a droga, entretanto, aduziu que ele não sabia sobre a cocaína, e que somente lhe deu uma carona em troca da promessa de receber uma porção de maconha para fumar quando chegasse ao local (interrogatório contido no relatório de mídias, Id. 56833496).

No mesmo sentido, o apelante, quando interrogado pelo juiz de primeiro grau, negou a prática do delito, afirmando que o denunciado Tahuã estava em um posto de combustível e pediu para que o apelante o levasse até a residência dele, oferecendo em troca uma porção de maconha para que fumasse, entretanto, aduziu não saber da existência da cocaína (interrogatório contido no relatório de mídias, Id. 56833496).

Neste contexto, analisando de forma percuciente os autos, visualizo que as provas colhidas não se revelaram suficientes para confirmar que o apelante teve alguma participação na efetiva prática do crime de tráfico de drogas.

Com efeito, conquanto os policiais tenham asseverado que a droga foi jogada pela pessoa que estava na garupa da motocicleta pilotada pelo recorrente, não foi esclarecido de forma segura se o apelante realmente praticava o crime de tráfico de drogas juntamente com o corréu que confessou a prática do delito ou se ele apenas transportava o agente para receber uma porção de maconha para seu uso, sem que tivesse conhecimento da cocaína apreendida.

Por outro lado, o fato de o recorrente ter tentado fugir do local não denota a automática conclusão de que estava praticando o crime de tráfico de drogas, já que mesmo na condição de usuário teria motivos para tentar evadir-se quando da chegada da polícia, especialmente porque, ao que consta, sabia que a pessoa que estava na garupa portava certa quantidade de maconha que, segundo sua versão, seria utilizada por eles logo que chegassem ao posto de combustível.

Conforme a regra prevista no art. 155 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n. 11.690/2008, o juiz formará a sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhido na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Sobre a referida inovação legislativa, colaciono os ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima. Veja-se:

“...Com as alterações produzidas pela Lei nº 11.690/08, passou a constar expressamente do art. 155 do CPP a distinção entre prova e elementos informativos. A palavra
prova
só pode ser usada para se referir aos elementos de convicção produzidos, em regra, no curso do processo judicial, e, por conseguinte, com a necessária participação dialética das partes, sob o manto do contraditório (ainda que diferido) e da ampla defesa. O contraditório funciona, pois, como verdadeira condição de existência e validade das provas, de modo que, caso não sejam produzidas em contraditório, exigência impostergável em todos os momentos da atividade instrutória, não lhe caberá a designação de prova.

Por outro lado,
elementos de informação
são aqueles colhidos na fase investigativa, sem a necessária participação dialética das partes. Dito de outro modo, em relação a eles, não se impõe a obrigatória observância do contraditório e da ampla defesa, vez que, nesse momento, ainda não há falar em acusados em geral, na dicção do inciso LV do art. 5º da Constituição Federal. Não obstante, tais elementos informativos são de vital importância para a persecução penal, pois podem subsidiar a decretação de medidas cautelares pelo magistrado, bem como auxiliar na formação da opinio delicti do órgão acusador.

Se esses elementos de informação são produzidos sem a obrigatória observância do contraditório e da ampla defesa, questiona-se acerca da possibilidade de sua utilização para fundamentar uma sentença condenatória. Ao longo dos anos, sempre prevaleceu nos Tribunais o entendimento de que, de modo isolado, elementos produzidos na fase investigatória não podem servir de fundamento para um decreto condenatório, soa pena de violação ao preceito constitucional do art. 5º, inciso LV, que assegura aos acusados em geral o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos e ela inerentes.

(...)

A Lei n. 11.690/08, ao inserir o advérbio exclusivamente no corpo do art. 155 do CPP, acaba por confirmar a posição jurisprudencial que vinha prevalecendo. Destarte, pode-se dizer que, isoladamente considerados, elementos de informativos não são idôneos para fundamentar uma condenação. Todavia, não devem ser completamente desprezados, podendo se somar à prova produzida em juízo e, assim, servir como mais um elemento na formação da convicção do órgão julgador...”
(Manual de Processo Penal: volume único, 4ª ed., Salvador, juspodivm, 2016, pp. 574-575).

Portanto, considerando que os elementos de informação, produzidos unilateralmente ainda em sede de inquérito policial, não foram confirmados pelas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, entendo ser inviável a condenação do apelante.

Destaco, por oportuno, que no sistema processual penal pátrio vige o princípio do
in dubio pro reo
, consubstanciado na tese de que a existência de provas conflitantes, ou mesmo a ausência de elementos aptos a confirmarem a materialidade, autoria ou tipicidade delitiva, conduz à absolvição do acusado.

Com efeito, determina o art. 156 do Código de Processo Penal que o ônus da prova deve recair sobre a acusação, de sorte a ensejar a improcedência da denúncia caso a pretensa condenação não venha acompanhada do conjunto probatório suficiente para auxiliar o julgador na busca pela verdade dos fatos.

Nessa senda, segundo as diretrizes constitucionais da presunção da inocência, é preferível correr o risco de uma possível injustiça para se evitar injustiça ainda maior, na medida em que não se pode impor à pessoa inocente severa penalidade decorrente da suposta prática de um delito.

Doutrinando sobre o tema em debate, Guilherme de Souza Nucci assevera:

“Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possuir provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. ‘Código de Processo Penal Comentado’, 11 ed., Editora Revista dos Tribunais: São Paulo, 2012, p. 738-739).

Não é demais deixar consignado que o entendimento ora esposado guarda sintonia com as sábias lições do respeitado jurista Nelson Hungria que, em consagrada obra publicada em coautoria com Heleno Fragoso, afirmou,
in verbis
:

“A verossimilhança, por maior que seja, não é jamais a verdade ou a certeza, e somente esta autoriza uma sentença condenatória. Condenar um possível delinquente é condenar um possível inocente”
(HUNGRIA, Nelson e FRAGOSO, Heleno. ‘Comentários ao Código Penal’, vol. V, 4 ed., Editora Forense: Rio de Janeiro, 1981, p. 65).

Portanto, no caso em apreço, ao contrário da conclusão do magistrado sentenciante, os indícios e presunções alcançadas durante a instrução processual não bastam à condenação do recorrente, já que não foram corroborados em juízo, e a prova deve ser indene de dúvidas, pois somente a certeza autoriza a condenação no juízo criminal.

Perfilhando o mesmo entendimento, colaciono julgado proferido pela Primeira Câmara Criminal desta Corte de Justiça, assim ementado:

“APELAÇÃO CRIME - TRÁFICO DE DROGAS - AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO NO ATO ILÍCITO - ABSOLVIÇÃO - PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - RECURSO PROVIDO. Ainda que haja probabilidade do acusado estar envolvido na atividade ilícita, a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele.”
(TJMT; RAC 70.760/2011; Comarca da Capital; 1ª Câmara Criminal; Rel. Des. Paulo da Cunha; DJe 22.3.2012).

In casu
, embora tenham sido colhidos indícios suficientes da prática do crime, não há certeza quanto à autoria delitiva em relação ao acusado, haja vista a fragilidade das provas produzidas em juízo, situação que impõe o acolhimento do recurso interposto e, consequentemente, a sua absolvição pela prática criminosa que lhe foi atribuída.

Igualmente, entendo não ser viável a desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo, já que não existem provas de que parte da droga apreendida estivesse na sua posse, embora ele tenha afirmado que estava transportando o corréu em troca de uma porção de maconha, que aparentemente seria recebida posteriormente.

Tendo em vista a absolvição do apelante, ficam prejudicadas as demais teses defensivas.

Pelo exposto, conheço

do apelo interposto e, no mérito, em dissonância do parecer ministerial,
dou provimento ao recurso defensivo para absolver o recorrente
pela prática do crime que lhe foi imputado, ficando prejudicadas as demais teses recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021